Tribunal: TJDFT
Processo: 0743671-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
Ementa. Direito processual penal. Mandado de segurança. Indeferimento de reabertura de instrução processual. Pedido intempestivo de produção de provas. Preclusão temporal. Segurança denegada.
I. Caso em exame.
1. Mandado de segurança impetrado contra decisão que indeferiu o pedido de reabertura da instrução processual para a produção de provas testemunhais e periciais, as quais não foram requeridas no momento oportuno, conforme previsto no art. 396-A do Código de Processo Penal (CPP).
II. Questão em discussão.
2. Discute-se se o indeferimento do pedido de reabertura da instrução processual violou o direito líquido e certo da defesa, causando cerceamento de defesa.
III. Razões de decidir.
3. No processo penal, o momento adequado para a formulação de requerimento de produção de provas é o da resposta à acusação, no prazo legal do art. 396-A do CPP, sob pena de preclusão temporal.
4. Não há direito líquido e certo se a defesa apresentou pedido de produção de provas fora do momento processual adequado sem apresentar justificativa razoável sobre a impossibilidade de arrolamento anterior das testemunhas indicadas intempestivamente.
IV. Dispositivo.
5. Mandado de segurança conhecido. Segurança denegada.
__________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXIX; CPP, arts. 396-A e 209; Lei n. 12.016/2009, art. 1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1850103, 07037494020228070002, Rel. JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, julgado em 25/4/2024; TJDFT, Acórdão 1211276, 07215853720198070000, Rel. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, julgado em 24/10/2019.